Tribunal: STF
Processo: RHC 248422
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. BUSCA PESSOAL. SUPOSTA NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 857. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 918.550, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL. PORTE DE ARMA BRANCA. BUSCA PESSOAL. FUGA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo orientação desta Corte, está em vigor o disposto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que prevê a conduta de trazer consigo, fora de casa, arma denominada branca. 



    2. No caso, observou-se a existência de fundadas suspeitas a autorizar a busca pessoal, diante da fuga, após entrada e saída imotivada de estabelecimento estudantil por aluno; tendo sido realizada a abordagem e revista pessoal em via pública, foi localizada em seu poder a arma branca, consistente em uma faca. 



    3. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o juízo de origem julgou parcialmente procedente a representação movida contra o recorrente, aplicando-lhe a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo período de 06 (seis) meses, pela prática do ato infracional análogo à contravenção penal prevista no artigo 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Foi interposto agravo regimental, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade na realização da busca pessoal e na atipicidade da conduta do recorrente.



    Argumenta que “a suposta fuga não é válido para legitimar a ação policial”, apontando que “não houve investigação policial prévia”. Alega que “não houve indicação de dado concreto que revelasse a justa causa para a medida invasiva”. Ainda, sustenta que “o art. 19 da LCP abrange exclusivamente armas brancas próprias” e que “portar facas de cozinha constitui conduta atípica”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “ANTE O EXPOSTO, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o Paciente diante da ausência de prova válida (CPP, art. 386, II, V e VII), ou, subsidiariamente, em razão da atipicidade de sua conduta.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer nos seguintes termos, in verbis:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO. ART. 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO POR ESTA CORTE. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícita a realização de busca pessoal por autoridade policial quando há fundada suspeita de que o investigado esteja na posse de elementos que possam constituir corpo de delito. 



    2. No caso concreto, a legalidade da medida de busca pessoal é evidenciada pela conduta do recorrente, que empreendeu fuga e desobedeceu a diversas ordens de parada emanadas por autoridade policial, sendo o adolescente, inclusive, abordado em posse de uma arma branca (faca), a qual supostamente seria usada para sua defesa nas dependência da escola. 



    3. Esta Corte, ao reconhecer a repercussão geral no Leading Case: ARE 901623, Tema 857, reafirmou a constitucionalidade do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais e estabeleceu a seguinte tese: “o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, levando-se em consideração, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Decido.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera.



    Conforme exposto na decisão atacada, no que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o colegiado estadual declinou as seguintes razões:



    ‘O policial militar Érico Henrique relatou que estava em rondas escolares, próximo ao colégio, aguardando os alunos entrarem para a escola quando percebeu que o adolescente entrou e saiu da escola, por isso tentou abordá-lo, mas ele não acatou a ordem de parada, tendo começado a correr. 



    Conseguiu abordá-lo e em revista pessoal identificou que o adolescente portava uma faca, sob a justificativa de que tinha brigado na escola e que havia levado a arma branca para sua defesa. Foi então que conduziu o adolescente até a delegacia. Disse que já conhecia Davi por conta de seus familiares. 



    [...] 



    A partir desse contexto, denota-se que a abordagem ao adolescente não ocorreu somente porque ele estava saindo da escola, mas sim, pois estava em atitude suspeita. Após isso, o agente abordou e realizou a busca pessoal. 



    [...] 



    No mais, quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais por faltar a sua devida regulamentação, a decisão do Supremo Tribunal Federal classificou como de repercussão geral o debate sobre a inconstitucionalidade do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. No entanto, enquanto aguarda-se a decisão final da Suprema Corte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se afirmando a plena eficácia desse dispositivo:



    [...] In casu, o próprio adolescente relatou que portava a faca porque pretendia se defender com ela. Assim, fica evidente que o menor carregava a faca com a intenção de usá-la como arma, configurandose, portanto, a ocorrência de ato infracional equiparado à contravenção de porte de arma (fls. 193-194; grifamos)’



    Não deve ser acolhido o pleito defensivo. 



    Com efeito, em recentes julgados, esta Corte Superior de Justiça, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, vem decidindo haver fundadas razões para a busca pessoal quando o indivíduo, ao avistar os agentes policiais, empreende fuga, como ocorreu no caso em apreço:



    [...]



    Por fim, não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais (AgRg no HC n. 331.694/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/12/2015, DJe de 15/12/2015; grifamos).



    [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    Com efeito, o Tribunal a quo apontou trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem em que ficou consignado que “a abordagem ao adolescente não ocorreu somente porque ele estava saindo da escola, mas sim, pois estava em atitude suspeita”. Assim, o acórdão objurgado não diverge da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que o acolhimento da pretensão defensiva é incompatível com a via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da medida de busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 246.406-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2024)



    Noutro giro, no que tange à alegada atipicidade da conduta, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais”. Ainda, destaco que o Tribunal de origem apontou “o próprio adolescente relatou que portava a faca porque pretendia se defender com ela. Assim, fica evidente que o menor carregava a faca com a intenção de usá-la como arma, configurando-se, portanto, a ocorrência de ato infracional equiparado à contravenção de porte de arma”. 



    Deveras, o referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal que, por meio de seu Órgão Plenário, em sede de repercussão geral (Tema 857), no julgamento do ARE 901.623, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, publicado no DJ de 25/10/2024, estabeleceu que “permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto”. Vale a transcrição da ementa do referido julgado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5º, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade , prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5º, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de nº 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. Atos normativos citados: Art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941; art. 10 da Lei 9.437/1997; arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003. Jurisprudência citada: RHC 134830, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05/12/2016; STJ: RHC n. 66.979/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 22/4/2016 e AgRg no HC n. 592.293/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021.



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente